Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I- Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em ilegalidade da medida diante da gravidade do fato e do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo paciente, apesar do voto de confiança que lhe foi concedido pelo Juízo a quo ao beneficiá-lo com a liberdade provisória.

II – Ordem denegada.